Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DEVER DE COMPARECER BIMESTRALMENTE PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, de modo majoritário, que a data a ser considerada como interruptiva da execução penal em caso de descumprimento do dever de comparecer a juízo, como condição para manutenção no regime aberto em prisão domiciliar, é a imediatamente posterior ao efetivo descumprimento da medida e não da data imediatamente posterior ao último comparecimento efetivamente registrado.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão integralmente mantida.